Tribunal: TJES
Processo: 5008318-17.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2023-08-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008318-17.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SHIRLEY RODRIGUES FIRMINIO
RECORRIDO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. INSERÇÃO DE TARIFAS E TAXAS SUPOSTAMENTE ILEGAIS. SEGURO PRESTAMISTA. PRECEDENTES DE CORTES SUPERIORES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n° 5008318-17.2021.8.08.0012

Recorrente: SHIRLEY RODRIGUES FIRMINIO

Recorrido: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Defiro à parte recorrente os benefícios da gratuidade de justiça.

Intimado, o recorrido não apresentou contrarrazões.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
SHIRLEY RODRIGUES FIRMINIO
, verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese, a ilegalidade da cobrança de taxas no contrato de alienação fiduciária firmado com o recorrido, pleiteando pela restituição da tarifa denominada de
SEGURO PRESTAMISTA
e dos juros respectivos, devendo a sentença ser reformada.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se é devido ao recorrente a restituição da supracitada tarifa e dos juros cobrados.

Com a devida vênia, tenho que a sentença merece ser parcialmente reformada, isto porque se revela abusiva a cobrança da tarifa referente ao seguro prestamista.

Embora seja possível a exigência de contratação de seguro como forma de garantia do contrato firmado, o STJ, no julgamento dos Recursos Especiais repetitivos 1.639.320/SP e 1.639.259/SP (tema 972) firmou entendimento de que impor ao consumidor a contratação de seguro com seguradora escolhida pela financeira constitui venda casada.

Em sendo assim, ainda que a parte recorrida tenha demonstrado que ao consumidor foi oportunizado a liberdade na contratação, com a apresentação do respectivo termo de adesão em apartado ao contrato principal, contendo a assinatura da recorrente, não lhe foi assegurada a liberdade na escolha do outro contratante (seguradora), isto porque, optando o consumidor pela contratação do seguro, a cláusula contratual já condiciona a contratação da seguradora integrante do mesmo grupo econômico da instituição financeira, não havendo, dessa forma, ressalva quanto à possibilidade de contratação de outra seguradora, à escolha do consumidor.

Desse modo, em relação à indigitada tarifa, é o caso de se reconhecer a ilegalidade da cobrança e a restituição dos valores pagos pela recorrente.

Contudo, tal restituição deve ser feita de forma simples, já que, de acordo com entendimento pacífico do STJ, a revisão judicial de cláusulas consideradas abusivas não é suficiente para caracterizar a má-fé do fornecedor, não sendo possível aplicar o art. 42, p. único, do CDC. Entendimento este também consignado no julgamento do Pedido de Uniformização nº 09/2013 deste Colegiado Recursal
.

De outro lado, no que tange ao pedido de restituição da quantia paga em relação aos juros remuneratórios, a sentença deve ser mantida nesse aspecto, não se verificando qualquer abusividade no que fora pactuado, salientando-se que o STJ tem considerado abusivas as taxas superiores ao dobro (Resp 1.036.818, Terceira Turma, DJe de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média do mercado, o que não é o caso dos autos.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
SHIRLEY RODRIGUES FIRMINIO
e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença objurgada para declarar a nulidade da cláusula contratual relativa à tarifa de seguro prestamista. Condeno a parte recorrida a pagar à recorrente seguro prestamista no valor de R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais), devendo incidir sobre tais valores juros de mora mensal de 1% a partir da citação e correção monetária a partir do evento danoso.

Sem custas e honorários advocatícios para a parte recorrente, pois restou parcialmente vencedor em seu recurso.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pelo Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)